Tribunal: TJMT
Processo: 35290-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
01/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 638200-2 / 2020
Terça-feira, 1 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80352909020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80352909020198110001
Requerente: MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA
Requerido: UNIDAS S/A
Beneficiário: MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA
Conta Judicial 3600122359102
Valor: R$ 11.345,82 (onze mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
Autorizado: MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA
CPF/CNPJ: 026.031.811-65
Data de Emissão: 01/09/2020
Titular Conta MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA
CPF/CNPJ Titular Conta 026.031.811-65
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 38763672 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1061781786 1/1